Tribunal: TJDFT
Processo: 0709580-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0709580-77.2019.8.07.0001 Apelante(s) CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO A DA SHCES QD 1401 Apelado(s) ANA DA GLORIA DE SIQUEIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Convenção de Administração do Bloco A da SHCES QD 1401 contra sentença (ID 15204175) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de débitos condominiais proposta pela ora apelante contra Ana da Glória de Siqueira, julgou extinto o feito executivo, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da satisfação da obrigação. Não houve condenação ao pagamento de custas. Sem fixação de honorários advocatícios, haja vista a ausência de contraditório. Em suas razões recursais (ID 13201441), a exequente, ora apelante, sustenta que, por um equívoco, requereu a extinção da execução pela satisfação integral da obrigação por parte da devedora. Afirma que, em verdade, a dívida não foi quitada, mas tão somente foi realizado um acordo extrajudicial com a parte executada. Assevera ter ocorrido um erro material. Requer o provimento do recurso para que o fundamento legal da extinção da execução seja alterado do art. 924, II, do CPC (satisfação da obrigação) para o art. 485, VIII, do CPC (desistência da ação), afastando-se, assim, o manto da coisa julgada material. Preparo recolhido (ID 15204180). A parte apelada não apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa sequer a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Explica-se. Na origem, trata-se de ação de execução de débitos condominiais ajuizada por Convenção de Administração do Bloco A da SHCES QD 1401, ora apelante, contra Ana da Glória de Siqueira, ora apelada. Na petição de ID 15204170, a exequente informou a satisfação integral da obrigação e requereu a extinção da execução, in verbis: CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA AOS 1, devidamente qualificado nos autos em destaque, por meio dos advogados "in fine" assinados, vem, à presença de V.Exa., informar que as partes entabularam acordo extrajudicial, o qual foi integralmente satisfeito pela executada. Sendo assim, requer a extinção do processo, com fundamento no artigo 924, II do CPC. Pede deferimento. Ato contínuo, sobreveio sentença (ID 15204175) que, com base no art. 924, II, do CPC, extinguiu a execução, com a seguinte redação: Trata-se de execução proposta por CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO A DA SHCES QD 1401 em desfavor de ANA DA GLORIA DE SIQUEIRA. Em manifestação ao ID 37449053, a parte exequente informou que houve a quitação do débito exequendo. É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir. Ao analisar os autos, verifico que não houve citação da parte executada, tampouco seu comparecimento espontâneo aos autos, não se estabelecendo, portanto, a relação jurídica processual. Por outro lado, há notícia da quitação do débito. Desse modo, como a execução se desenvolve para a satisfação do interesse do credor e há notícia de cumprimento da obrigação, o processo deve extinto pelo pagamento. Ante o exposto, EXTINGO A EXECUÇÃO, com fundamento no art. 924, II, Código de Processo Civil. Sem custas finais, consoante interpretação analógica do artigo 90, § 3o, do NCPC. Sem honorários advocatícios sucumbenciais, pois não houve contraditório. Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, bem como arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. Destarte, extrai-se que a prolação da sentença, que extinguiu a execução com base no art. 924, II, do CPC, em razão da satisfação da obrigação, deu-se diretamente em razão das informações prestadas pela exequente. Nessa linha de intelecção, forçoso reconhecer que a interposição de recurso de apelação pela parte exequente contra a sentença prolatada nos moldes de seu próprio requerimento, ainda que sob o pretexto de equívoco, caracteriza-se como comportamento contraditório e incompatível com seu pedido anterior, o que torna o recurso inadmissível, diante da preclusão lógica evidenciada. Sobre o tema abordado, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO ARTICULADO PELO PRÓPRIO EXEQUENTE EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. SUBSEQÜENTE APELAÇÃO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO. PRECLUSÃO. Se o próprio exequente peticionou informando que a dívida foi integralmente paga, e requereu a extinção da execução, não pode, em seguida, à vista da preclusão lógica, recorrer da decisão que extinguiu o processo alegando a inexistência de pagamento. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial no. 399.070-ES, Primeira Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 11/03/2014.) No mesmo sentido, inclusive, já decidiu este e. Tribunal, in verbis: AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. I - Ante a ausência de qualquer argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada não se pode admitir a análise do recurso da agravante, tendo em vista a preclusão lógica operada. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1017791, 20151110013910APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 23/5/2017. Pág.: 900/932) Dessa forma, a conduta incompatível de interpor recurso contra sentença nos moldes em que postulada torna o recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC. 3. Com essas razões, com fulcro no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso de apelação interposto, porquanto inadmissível. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo. Brasília-DF, 17 de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora